Tribunal: STF
Processo: HC 250720
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



1. Petição nº 170954/2024: Em 24.12.2024, deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência (art. 13, VIII, do RISTF).



2. Inconformada, a parte requerente reitera o pedido de análise do provimento cautelar, com apoio nos seguintes argumentos:



    “[...] MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, advogado preso e regularmente inscrito nos quadros da OAB/SP sob o n.º 252095, já devidamente qualificado nos autos do habeas corpus em epígrafe, por seu advogado, bastante procurador e impetrante in fine, que a esta subscreve, vem, com o devido acatamento e indefectível respeito, à presença de Vossa Excelência, tendo em vista a douta decisão exarada em 24/12/2024 que determinou o encaminhamento dos autos à douta relatoria sorteada, uma vez que o caso não se enquadraria no artigo 13, inciso VIII, do RI/STF, excepcionalmente, REQUERER O DESLOCAMENTO do processo ao Gabinete do Ministro Cristiano Zanin, de modo a viabilizar a análise do pleito de medida liminar, ratificando-se integralmente todas as razões esposadas na impetração e as arguições aduzidas oralmente por meio telefônico em 24/12/2024 junto a Dr.ª Fernanda Silva de Paula, chefe de gabinete de Vossa Excelência. 



    Outrossim, subsidiariamente, pugna-se a Vossa Excelência que seja apreciada a medida liminar devido as diversas peculiaridades que cercam o caso em exame, especialmente porque inexiste Sala de Estado Maior ou local apropriado para a custódia do paciente que é advogado, conforme exaustivamente narrado na impetração, hipótese que motiva a concessão de prisão domiciliar, por haver ofensa ao artigo 7.º, inciso V, da Lei n.º 8.906/1994...”



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado. A hipótese é de paciente condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, constando dos autos a informação de que estão sendo observadas todas as prerrogativas do estatuto da OAB. 



5. Por outro lado, pontuo que a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente